Tribunal: STF
Processo: MS 33515
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA QUE, EM MATÉRIA DISCIPLINAR, FOI CONSTITUCIONALMENTE OUTORGADA AO CNJ – DEVER-PODER DE ADOTAR MEDIDAS QUE VIABILIZEM A PLENA E EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – DECORRÊNCIA DO SISTEMA DEMOCRÁTICO E DO MODELO REPUBLICANO – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ QUE SE LIMITOU A ANALISAR, EXCLUSIVAMENTE, A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS “DE GRAVES VIOLAÇÕES AOS DEVERES FUNCIONAIS” ATRIBUÍDAS AO MAGISTRADO IMPETRANTE – ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE JURÍDICO-FORMAL DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA O ORA AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA QUE ASSEGURE, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM PERANTE O CNJ, ESPECIAL MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO (INTIMAÇÃO PESSOAL) – EFETIVA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA COM OS MEIOS E RECURSOS A ELE INERENTES – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – OUTRAS ALEGAÇÕES DE DEFESA SUSCITADAS PELO IMPETRANTE – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.